Tribunal: TCU
Processo: 029.072/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Francilene Rosa da Silva e de Sidney da Silva Junior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do FNS/MS, ao município de Quatipuru/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS em desfavor de Francilene Rosa da Silva e de Sidney da Silva Junior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do FNS/MS, ao município de Quatipuru/PA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Francilene Rosa da Silva e Sidney da Silva Junior, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, do art. 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 19 e o art. 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Francilene Rosa da Silva e Sidney da Silva Junior, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados à responsável Francilene Rosa da Silva (CPF XXX.670.482-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/8/2013 44.700,00 6/9/2013 29.491,00 9/9/2013 5.720,08 13/9/2013 34.200,00 20/9/2013 42.780,00 30/9/2013 3.393,08 30/9/2013 3.393,08 30/9/2013 13.380,00 11/10/2013 29.491,00 18/10/2013 5.720,08 18/10/2013 34.200,00 22/10/2013 42.780,00 22/10/2013 13.380,00 Débitos relacionados ao responsável Sidney da Silva Junior (CPF XXX.721.402-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/10/2013 17.565,60 31/10/2013 17.565,60 31/10/2013 40.116,16 5/11/2013 5.720,08 7/11/2013 29.491,00 22/11/2013 34.200,00 26/11/2013 13.380,00 26/11/2013 42.780,00 29/11/2013 3.000,00 29/11/2013 5.720,08 9/12/2013 29.491,00 18/12/2013 34.200,00 18/12/2013 34.200,00 20/12/2013 42.780,00 24/12/2013 13.380,00 3/1/2014 919,70 3/1/2014 36.104,54 3/1/2014 74.528,00 3/1/2014 2.400,00 3/1/2014 12.034,84 3/1/2014 5.720,08 15/1/2014 29.491,00 24/1/2014 42.780,00 24/1/2014 34.200,00 24/1/2014 13.380,00 4/2/2014 5.720,08 19/2/2014 29.491,00 19/2/2014 36.504,00 21/2/2014 42.780,00 31/3/2014 6.011,84 31/3/2014 36.504,00 31/3/2014 23.577,70 31/3/2014 8.612,16 31/3/2014 5.734,20 31/3/2014 13.380,00 31/3/2014 7,40 31/3/2014 42.780,00 31/3/2014 2.484,10 31/3/2014 277,40 31/3/2014 7,40 31/3/2014 30.811,96 31/3/2014 7,40 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Francilene Rosa da Silva e Sidney da Silva Junior, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, conforme valores a seguir especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, nos termos do art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Multa (R$) Francilene Rosa da Silva 20.000,00 Sidney da Silva Junior 40.000,00 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.7. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-a de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.